Tribunal: TJES
Processo: 5010939-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010939-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATAIDE LINO DE ANDRADE

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, determinando a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como fixando honorários advocatícios em favor do patrono do credor e do executado, diante da sucumbência parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa SELIC, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, viola a coisa julgada formada em título executivo judicial que previa correção monetária pelo INPC; (ii) estabelecer se é adequado o percentual fixado a título de honorários advocatícios em favor do advogado do credor; e (iii) determinar se é cabível a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Juros de mora e correção monetária constituem obrigações de trato sucessivo, renovadas periodicamente, devendo ser aplicados conforme a legislação vigente no momento de sua incidência.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 tem aplicação imediata às condenações da Fazenda Pública, inclusive em processos com trânsito em julgado, sem que isso configure violação à coisa julgada.

A substituição do índice de correção monetária a partir da vigência da EC nº 113/2021 encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

O título executivo judicial deve ser observado até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, aplicando-se o INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC.

O arbitramento dos honorários advocatícios em favor do patrono do credor em 15% mostra-se adequado diante do tempo de tramitação do processo e da complexidade da matéria.

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do montante executado, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Emenda Constitucional nº 113/2021 aplica-se imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive às já transitadas em julgado, no que se refere à correção monetária e aos juros de mora, sem violar a coisa julgada.

A atualização do débito deve observar o índice fixado no título executivo até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcialmente, com redução do montante executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 11.960/2009; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.530.904/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.092.876/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2020; TJES, AI nº 5010567-40.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 25.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010939-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ATAIDE LINO DE ANDRADE

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ATAIDE LINO DE ANDRADE
em razão da decisão de id. 72244767, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos do Cumprimento de Sentença, que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em suas razões (id. 14787823), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola a coisa julgada ao determinar a aplicação da Taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, contrariando o título executivo judicial que previa expressamente a correção monetária pelo INPC.

Questiona, ainda, o percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência e a sua condenação ao pagamento de honorários na impugnação.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

O título executivo judicial, transitado em julgado, condenou a autarquia previdenciária ao pagamento das parcelas em atraso "
com correção monetária pelo INPC e juros nos termos da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ"
.

A decisão agravada, contudo, determinou a aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021, modificando o critério de atualização do débito.

Não obstante tenha me posicionado de forma diversa quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, por entender que os cálculos devem observar estritamente os parâmetros do título executivo, sob pena de violação à segurança jurídica, fato é que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento contrário acerca da aplicação imediata da EC nº 113/2021, inclusive quanto as sentenças transitadas em julgado.

A respeito, confiram-se os arestos que seguem:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. COISA JULGADA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1 . Observa-se que
"a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução
.
Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada"
(EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 25/9/2015) . Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2530904 RS 2023/0441878-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. COISA JULGADA. OFENSA
.
INEXISTÊNCIA.
TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral estabeleceu a tese de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9 .494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" (Tema 1.170) .2. Caso em que o Tribunal de origem, nos autos de cumprimento de sentença, fez a substituição do índice de correção monetária do título executivo (TR, declarado inconstitucional, para o IPCA-E), postura que, no entendimento pretoriano, não implica violação da coisa julgada.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2092876 PR 2023/0302034-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

Ainda, denoto o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVENTO DA EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1
. Segundo o STJ “Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021 .” (AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022 .) 2.
Assim, vale destacar que a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que a aplicação da taxa SELIC com o advento da EC Nº 113, vigente a partir de 09/12/2021, não ofende a coisa julgada.
3. Recurso provido. Decisão reformada. Vitória, 25 de julho de 2023. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010567-40.2022 .8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO . APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Instituto Previdenciário, sob o fundamento de que a atualização do débito não observou os parâmetros fixados em memória de cálculo anteriormente aceita pelas partes
. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a atualização deve seguir os critérios da sentença exequenda até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir dela, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir os critérios de aplicação dos juros de mora e da correção monetária para a atualização do crédito previdenciário na fase de cumprimento de sentença, especialmente em relação à incidência da taxa Selic após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 . III. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os critérios fixados no título executivo judicial transitado em julgado, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.
A Emenda Constitucional nº 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, introduziu mudanças nos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, determinando a incidência única da taxa Selic para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 08/12/2021, devem prevalecer os índices fixados na sentença exequenda, aplicando-se a partir de 09/12/2021 exclusivamente a taxa Selic, conforme previsto no artigo 3º da referida emenda
. A adoção retroativa da taxa Selic para período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 configura afronta à coisa julgada e ao princípio da irretroatividade das leis, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A atualização de débitos da Fazenda Pública, inclusive de natureza previdenciária, deve observar os critérios fixados na sentença exequenda até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3º da EC nº 113/2021
. A aplicação retroativa da taxa Selic a períodos anteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 viola a coisa julgada e o princípio da irretroatividade das leis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021, art . 3º; CPC, art. 85, § 16. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0010040-39.2021 .8.08.0347, Rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10/04/2024; TJES, EDclCv-ED-AP nº 0009740-52.2016.8 .08.0024, Rel. Des. Subst . José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Cível, j. 07/03/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004526-23.2023.8 .08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j . 13/08/2023.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50188464420248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Desse modo, os cálculos deverão observar o INPC como fator de correção monetária até a data da vigência da EC nº 113/2021, e a partir de então, exclusivamente a SELIC.

Quanto aos honorários advocatícios fixados em favor do advogado do credor, em liquidação, em que pese a alegação do recorrente, o juiz fundamentou devidamente os motivos que ensejaram seu arbitramento em 15% (quinze por cento), quais sejam, tempo de tramitação e complexidade da matéria, de forma que não há que se falar em incorreção.

Por fim, quanto aos honorários fixados ante a sucumbência do credor na impugnação, correto o ato recorrido.

Corroborando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.
REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado . Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2 .
A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, tornando sem efeito a decisão de id. 14865531

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)